Tribunal: TJES
Processo: 5020455-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020455-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PHILIPS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL. ATOS DISCRICIONÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BAIXA GRAVIDADE DA CONDUTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo Procon municipal (processo administrativo nº 917/2014) de R$ 46.622,87 para R$ 10.000,00. A sanção originou-se de vício não sanado em uma batedeira profissional adquirida por R$ 549,90.

2. O ente municipal recorrente alega que a redução viola os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03, ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF) e esvazia o caráter punitivo da medida. Sucessivamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo ter havido sucumbência mínima de sua parte.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da redução judicial do valor de multa aplicada pelo Procon, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) saber se a diminuição do valor da multa imposta configura sucumbência recíproca ou mínima.

III. Razões de Decidir

4. O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, exercer o controle sobre os fundamentos de atos administrativos discricionários para evitar abusos de poder e aferir sua legalidade e adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No caso concreto, o valor originário da multa (R$ 46.622,87) revela-se manifestamente desproporcional à baixa gravidade da infração, a qual decorreu de reclamação individual envolvendo um produto de valor irrisório (R$ 549,90) comparado à sanção.

6. A multa administrativa detém finalidade sancionatória e pedagógica, sendo incabível que sirva de instrumento para o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Outrossim, a redução substancial do montante da multa configura sucumbência recíproca das partes, o que afasta a alegação de sucumbência mínima do município.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais para 11% do valor fixado para a multa.

8. Tese de julgamento: "É lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa imposta por órgão de proteção ao consumidor quando verificada manifesta desproporcionalidade entre a sanção e a gravidade da infração, configurando-se sucumbência recíproca a diminuição significativa do valor penalizado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, § 1º, 56, I, 57, caput e parágrafo único, e 105; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 5º e 9º; Decreto Municipal nº 11.738/03; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, AgInt no REsp 1594667/MG; TJES, AC 100210000228, AC 024120456322, AC 0003164-14.2014.8.08.0024, AC 0011697-83.2019.8.08.0024, AC 024190005280, AC 024170336929 e AC 024170090732.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de id.
19393484
proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação anulatória de débito” ajuizada por
PHILIPS DO BRASIL LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 917/2014 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (id.
19393487
), o recorrente alega, em síntese, que: (i) a r. sentença recorrida violou as regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual estabelece critérios objetivos e vinculados para a fixação da multa, não deixando margem à discricionariedade subjetiva do julgador; (ii) a dosimetria da sanção observou rigorosamente a gravidade da infração, os antecedentes (reincidência), os agravantes e, primordialmente, o vultoso porte econômico da empresa apelada; (iii) a redução do valor para R$ 10.000,00 torna a sanção inócua e desprovida de seu caráter pedagógico e punitivo, considerando que a apelada é uma gigante do setor financeiro/eletrônico; (iv) qualquer redução fundamentada apenas em princípios genéricos, sem declarar a inconstitucionalidade da norma municipal, violaria a Cláusula de Reserva de Plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF) ; e (v) sucessivamente, requer a redistribuição dos ônus de sucumbência, ante a sucumbência mínima do Município.

Contrarrazões apresentadas no id.
19393492
,

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020455-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PHILIPS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforma relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de id. 19393484 proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação anulatória de débito” ajuizada por
PHILIPS DO BRASIL LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 917/2014 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (id. 19393487), o recorrente alega, em síntese, que: (i) a r. sentença recorrida violou as regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual estabelece critérios objetivos e vinculados para a fixação da multa, não deixando margem à discricionariedade subjetiva do julgador; (ii) a dosimetria da sanção observou rigorosamente a gravidade da infração, os antecedentes (reincidência), os agravantes e, primordialmente, o vultoso porte econômico da empresa apelada; (iii) a redução do valor para R$ 10.000,00 torna a sanção inócua e desprovida de seu caráter pedagógico e punitivo, considerando que a apelada é uma gigante do setor financeiro/eletrônico; (iv) o afastamento dos critérios do Decreto Municipal, fundamentado apenas em princípios genéricos, viola a Cláusula de Reserva de Plenário e a Súmula Vinculante nº 10 do STF; e (v) sucessivamente, requer a redistribuição dos ônus de sucumbência, ante a sucumbência mínima do Município.

Pois bem.

Ao que se infere dos autos, cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Municipal de Vitória e se viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inicialmente, consigno ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.

É corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. No mesmo sentido, colaciono precedente desta e. Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Feitas tais considerações, destaco que é cediço que o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Ademais, o Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Por sinal, “o PROCON – órgão pertencente à estrutura administrativa municipal – possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105, ambos do CDC, c/c artigos 5º e 9º, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97”
1
.

Nesse sentido, “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

No que concerne ao
quantum,
cabe observar que a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No mesmo sentido é o posicionar adotado por este e. Tribunal de Justiça, ao consignar que “a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
(TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

No caso dos autos, compartilhando do posicionamento adotado na sentença recorrida, entendo que a multa de R$ 46.622,87 não guarda pertinência com as peculiaridades fáticas. A infração decorreu de reclamação individual referente a vício não sanado em uma batedeira profissional, produto adquirido por R$ 549,90 .

Logo, da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre as infrações administrativas e as multas impostas, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir a penalidade.

Ademais, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo certo que, em demandas semelhantes, este E. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares semelhantes ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. CELULAR COM VÍCIO DE QUALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucion8al. 2. Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. MULTA. VALOR COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do fornecedor, a saber: A responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço - artigos 12 a 17 - e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço - artigos 18 a 25. 3. O
artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor
prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 4. O valor da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no
artigo 57, do CDC
, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 5. Sentença mantida. Recursos desprovidos. 6. Honorários recursais.
(TJES; AC 0011697-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

Sendo assim, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão municipal de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Dando continuidade, a municipalidade também pretende que seja reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa. Contudo, já adianto que tal apelo tampouco merece prosperar.

Na hipótese dos autos, entendo que há sucumbência recíproca, uma vez que, embora a parte embargante tenha sucumbido quanto ao pedido de afastamento da sanção administrativa, teve significativa redução no valor da multa fixada.

Este também é o entendimento perfilhado por este Eg. Tribunal, conforme o seguinte jugado: “A despeito do pedido de anulação do processo administrativo não ter sido acolhido, a pretensão de redução da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do valor fixado pelo apelante administrativamente, o que configura sucumbência recíproca”. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170090732, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 11% do valor fixado como multa.

É como voto.

1
TJES, Apelação Cível n. 5003052-18.2018.8.08.0024, Relator Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 14/07/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)